Tribunal: STF
Processo: HC 91658
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Competência. Crime de roubo. Fato praticado,
   com abandono de posto e arma da corporação, fora da área sujeita
   à administração castrense. Incompetência da Justiça Militar.
   Feito da competência da Justiça Comum, sem prejuízo da
   competência daquela para o delito de abandono de posto. HC
   concedido para o reconhecer. Inteligência do art. 124 da CF.
   Precedentes. Ação penal por delito cometido por militar, com
   abandono de posto e arma da corporação, fora da área sujeita à
   administração castrense, não tem por objeto delito militar e,
   pois, é da competência da Justiça Comum, sem prejuízo da
   competência da Justiça Militar para o delito de abandono de
   posto.